Tribunal: STF
Processo: Rcl 91656
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Esposende Ltda. em Recuperação Judicial contra decisão que negou seguimento à presente reclamação. 

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que a decisão embargada teria concluído, de forma indevida, pela inviabilidade da reclamação, embora, à época de seu ajuizamento, ainda não houvesse trânsito em julgado dos atos reclamados. 

Afirma que a controvérsia não demanda reexame de legislação infraconstitucional, mas diz respeito à preservação da autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934/DF e à observância da Súmula Vinculante 10, uma vez que os acórdãos proferidos pelo TRT da 6ª Região e pelo TST teriam afastado, na prática, a incidência dos arts. 60, parágrafo único, 141, II, e 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ao reconhecer sucessão trabalhista e grupo econômico em hipótese de aquisição de unidade produtiva isolada. 

Ao final, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de cassar os atos reclamados.

É o relatório. Decido. 

Sem razão a embargante.

Transcrevo a fundamentação da decisão embargada:

“No caso concreto, observa-se que o agravo interno interposto pela parte reclamante nem sequer foi conhecido pelo Tribunal de origem, por dissociação das razões recursais em relação aos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do princípio da dialeticidade e impede o regular processamento do recurso. A inadmissibilidade do agravo interno, portanto, fez transitar em julgado a decisão monocrática que havia negado seguimento ao agravo de instrumento.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, o que se verifica no presente caso.”

A embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições na decisão embargada, limita-se a reapresentar argumentos de mérito já amplamente debatidos. No entanto, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir eventuais vícios de omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o que não se verifica no presente caso. 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente